Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014820-08.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTES: ZF COMUNICACAO LTDA – EPP, FREDERICO BRUNNO PADULA PARMA
EMBARGADA: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ZF COMUNICACAO LTDA – EPP e FREDERICO BRUNNO PADULA PARMA, para suprir omissão e contradição no Acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no 1014820-08.2017.8.11.0041, cuja ementa restou assim redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM - PREMIAÇÃO MEDIANTE EMISSÃO DE VOUCHER – AGÊNCIA DE VIAGENS – BONIFICAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
I- Em que pese ter restado incontroverso que os Requerentes foram agraciados com o pacote de viagem ofertado pela Ré, conforme voucher colacionado na inicial, observa-se que é expressa a informação encartada no referido documento de que para o aproveitamento de tal bonificação se faria necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que a reserva deveria ser solicitada na Loja CVC Centro/Isaac Póvoas, com no mínimo 60 dias de antecedência da data da viagem e que a sua utilização seria válida somente até 30.05.2016.
II - O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Sentença de improcedência mantida.”
Os Embargantes apontam omissão no decisum. Sustentam que, nas razões recursais do apelo, discorreram expressamente da anuência tácita por parte da agência de viagens no que concerne à extensão do prazo limite para emissão dos bilhetes, bem como das tratativas realizadas em período anterior àquele, pois tal prazo trata de mera baliza temporal, e não de termo final peremptório para a fruição do prêmio.
Defendem que não há como imputar inércia aos Requerentes, posto que o Sr. Frederico diligenciou junto à Requerida desde março de 2016, somente passando a registrar seus contatos a partir de abril daquele ano.
Prequestiona-se o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, a fim de sanar a omissão consistente em não se manifestar acerca da anuência da Embargada acerca da prorrogação do prazo limite para usufruir da premiação (Id. no 62473077).
Contrarrazões apresentadas pela Embargada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., onde se pede pelo não acolhimento dos embargos para manter inalterado o r. Acórdão embargado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Requer ainda, que os Embargantes sejam condenados na multa prevista no § 2o do Art. 1.026 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que utilizaram dos aclaratórios como forma de protelar o andamento do feito (Id. no 65969483).
É o relatório.
DECIDO.
É o relatório.
Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Em razão da apresentação de petição noticiando a composição da lide por acordo celebrado entre as partes (Id. no 74933987), tem-se a ausência de interesse no julgamento dos presentes embargos de declaração e o expresso pedido de desistência, que vai acolhido.
Com o acolhimento do pedido de desistência do recurso, resta esgotada a atividade jurisdicional em segunda instância, de modo que os autos deverão ser remetidos ao Juiz a quo, para apreciação do pedido de homologação do acordo extrajudicial.
Diante do exposto, homologo a desistência recursal e determino a remessa do feito ao juízo de origem.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora